Tribunal: TJSP
Processo: 2254017-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelos caucionantes, mantendo a penhora sobre o imóvel descrito nos autos. Insurgência dos caucionantes, alegando que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Lei no 8.009/90. Imóvel dado como caução em contrato de locação. Caução que não se confunde com fiança. Exceção prevista no artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelos caucionantes, mantendo a penhora sobre o imóvel descrito nos autos. Insurgência dos caucionantes, alegando que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Lei no 8.009/90. Imóvel dado como caução em contrato de locação. Caução que não se confunde com fiança. Exceção prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 não aplicável à presente hipótese. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado pelos caucionantes como residência. Impenhorabilidade do bem de família reconhecida. Caucionantes que, nos termos da r. sentença transitada em julgado, não figuram no polo passivo, tendo sido intimados somente em razão da penhora do imóvel a eles pertencente. Excesso de execução que não pode ser alegado por quem não é o executado. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.